Tribunal: TJDFT
Processo: 0714778-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714778-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRACBEL SA AGRAVADO: LPA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por TRACBEL S.A. em face de LPA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, ante decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0742921-55.2023.8.07.0001, se manifestou nos seguintes termos (ID 70866819): Os autos estão suspensos com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC, desde 20.02.2025 (ID 226632185) e de acordo com o que prevê o artigo 923 do CPC, uma vez suspenso o curso processual por ausência de bens, não poderá ser praticado nenhum ato, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ou para ordenar providências urgentes. Portanto, os autos só podem voltar a tramitar após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão. Advirto à parte exequente que novas petições com o mesmo teor caracterizarão o descumprimento de ordem judicial e ato atentatório à dignidade de justiça, e darão causa a que este juízo, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplique ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, em razão do descumprimento de decisões deste processo (art. 77, IV, §2o do CPC). Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 226632185. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão interlocutória determinou o arquivamento provisório do feito por 1 (um) ano, sob o argumento de que a execução foi frustrada por falta de indicação de bens passíveis de penhora, não permitindo ao Agravante buscar seu crédito; 2) o magistrado a quo indeferiu o envio de ofício para a instituição financeira que possui a alienação fiduciária dos veículos encontrados, pedido requerido ao Juízo com a finalidade de verificar a situação atual dos contratos; 3) ele foi advertido que novos pedidos de diligências que levassem ao recebimento do crédito seriam aplicados responsabilização cível e criminal, além de multa baseada no ato atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 77, inc. IV, § 2o do CPC; 4) o direito do Agravante está sendo tolhido, pois é possível requerer a penhora sobre os direitos do devedor fiduciante no contrato de financiamento; 5) o TJDFT possui julgados que reafirmam a possibilidade de penhora sobre eventuais direitos do devedor em relação ao contrato de alienação fiduciária; 6) o Código de Processo Civil, em seu art. 139, inc. IV, determina que o magistrado deve adotar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial; 7) caso os autos permaneçam arquivados por 1 (um) ano, há grande possibilidade de o Executado dilapidar seu patrimônio, não restando bens passíveis de penhora. Requer a tutela antecipada para a expedição de ofício à instituição financeira COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, para que informe nos autos a situação atual do contrato de financiamento dos veículos. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 70866811 e 70866815). DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que apenas alega que o seu direito está sendo tolhido, pois é possível requerer a penhora sobre os direitos do devedor fiduciante no contrato de financiamento. Conforme se verifica nos autos em 20/02/2025, diante do esgotamento das consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis ao juízo de origem e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, foi determinada a suspensão do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Ocasião em que o Agravante foi advertido que é VEDADO o levantamento da suspensão processual para a realização de diligências que não apresentem caráter de urgência e tão pouco sejam necessárias para evitar o perecimento e direito (ID 226632185). Da decisão que determinou a suspensão do processo não foi interposto o recurso cabível. Assim, no caso, não é cabível o argumento do Agravante que caso os autos permaneçam arquivados por 1 (um) ano, há grande possibilidade de o Executado dilapidar seu patrimônio, não restando bens passíveis de penhora. Consoante preconiza o art. 923 do CPC, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes. No caso, o Agravante pretende, liminarmente, a expedição de ofício à instituição financeira COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, para que informe nos autos a situação atual do contrato de financiamento dos veículos. Portanto, o pedido do Agravante não se coaduna com as exceções do art. 923 do CPC, visto que não se caracteriza como medida urgente a ponto de se adequar às exceções do art. 923 do CPC. Ademais, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão agravada apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, em face da suspensão. Ademais, o Agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências. Assim, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, e, após o período da a suspensão, o Exequente pode requerer as medidas que entender cabíveis. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2025 14:41:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador